Tribunal: TJSP
Processo: 1028447-75.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
RESPONSABILIDADE - Instituição financeira converteu a conta salário do autor em conta corrente, incluindo cesta de serviços e cheque especial, sem sua anuência, após o desligamento da empregadora - Instituição financeira que não demonstrou, como lhe

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
RESPONSABILIDADE - Instituição financeira converteu a conta salário do autor em conta corrente, incluindo cesta de serviços e cheque especial, sem sua anuência, após o desligamento da empregadora - Instituição financeira que não demonstrou, como lhe competia (artigo 373, II, do CPC), a concordância do cliente com as cobranças - Tentativa de solução administrativa, sem sucesso, ensejando a continuidade da cobrança de valores indevidos e consequente inclusão do nome do correntista junto a cadastro de inadimplentes - Efetiva falha na prestação do serviço, importando em violação à boa-fé contratual, além de injustificada infringência ao direito do consumidor à informação clara e adequada acerca do produto/serviço contratado - Conduta ilícita constatada - Jurisprudência.
DANOS MORAIS - Negativação indevida - Dano moral "in re ipsa" - Indenização fixada na sentença no patamar de R$ 10.000,00 - Quantia que se mostra adequada para minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento indevido, e suficiente para prevenir a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor.
RECURSO IMPROVIDO.